Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-42.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questões efetivamente examinadas que ensejam motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Desnecessidade de enfrentamento ou menção aos dispositivos legais invocados – Rejeição.